Tribunal: STF
Processo: HC 202123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA (‘MODUS OPERANDI’). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de não ser cabível prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que esse recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Há, ainda, disposição expressa quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos (art. 159 do Regimento Interno desta Corte e arts. 937 c.c 1021, ambos do Código de Processo Civil). Precedentes.
    2. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.
    3. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, ‘a’ e ‘b’, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).
    4. De outro vértice, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do ‘periculum libertatis’, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
    5. No caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foi evidenciada a periculosidade do recorrente diante do ‘modus operandi’ das condutas, da grande quantidade de droga apreendida (150 kg de cocaína dos quais 80 kg resultado de condutas diretas do ora agravante) e para fazer cessar atividade criminosa organizada.
    6. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    7. Lado outro, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    8. Por outro vértice, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    9. Em relação a contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, não se desconhece que pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).
    10. Contudo, não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, porquanto o decreto prisional narra ações criminosas ligadas ao acusado até a data de sua prisão (RHC 138.727/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021), como ocorrido na presente hipótese.
      11. Agravo regimental desprovido.” 
    (RHC 145.812-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea para sua manutenção. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, ao destacar a expressiva quantidade da droga apreendida (150 kg de cocaína), a participação do paciente em articulada organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, deixou evidenciada a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 183.082-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes - com meus grifos)
    No sentido de se resguardar a ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa – no caso dos autos um “sofisticado e amplo esquema criminoso, voltado ao tráfico internacional de cocaína a partir de aeronaves que partiam do Aeroporto Internacional de Viracopos-SP com destino à Europa” -, vários são os precedentes desta Suprema Corte que permitem a imposição de prisão preventiva (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO ‘MODUS OPERANDI’ EMPREGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 195.389-AgR/RO, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Destaque-se, ainda, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, que também justifica-se a decretação da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva (HC 102.164/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 152.860-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 173.352-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 191.612-AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
          “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
          ….................................................................................................
          3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
          4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 180.062-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “Processual Penal. ‘Habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Liminar Revogada. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 
    …...................................................................................................
    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.
    .......................................................................................................
      4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.”
    (HC 136.925/SP, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Desta forma, correta a decisão ora impugnada, inclusive no sentido de que “as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal’.
    No que tange à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, também não assiste razão à parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (com meus grifos):
    “As evidências apontam que os investigados integram uma organização criminosa que se mantém ativa e operando nas dependências do Aeroporto de Viracopos, promovendo a inserção de grande quantidade de cocaína ocultadas em aeronaves com destino a Europa. 
    …...................................................................................................
    O risco da reiteração criminosa também se apresenta como circunstância apta a justificar a custódia preventiva para resguardar a ordem pública. Não se perca de vista que a fundada probabilidade de repetição das condutas delituosas deve-se ao fato de parte dos componentes do grupo possuir livre acesso às dependências aeroportuárias, o que facilita o embarque da droga.
    …................................................................................................... 
    As ações delituosas tratadas nestes autos e atribuídas aos investigados ocorreram nos meses de fevereiro, julho e agosto de 2019, tendo havido a deflagração de operação especial pela Polícia Federal no dia 06.10.2020 para cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra diversos alvos investigados. Portanto, os fatos guardam contemporaneidade com o presente decreto prisional.“
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator